Tribunal: TJBA
Processo: 8005970-61.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005970-61.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: ZELENILDA FLORENCIA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Jaguaquara, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização c/c Pedido Liminar, determinando a conversão da conta bancária para modalidade de serviços essenciais, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou jamais ter contratado os serviços que ensejaram os descontos em sua conta, sustentando sua condição de idosa, hipossuficiente e analfabeta. O banco, por sua vez, argumentou a validade da contratação por meio eletrônico e a regularidade dos lançamentos, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida dos serviços bancários; (ii) aferir a legalidade dos descontos realizados em conta bancária destinada exclusivamente a benefício previdenciário; (iii) apurar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) reavaliar a existência e a quantificação do dano moral fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. Em casos em que se alega ausência de contratação, cabe ao fornecedor comprovar a validade do contrato, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. Os documentos apresentados pelo banco, desacompanhados de elementos técnicos de validação, como IP, logs, token ou assinatura digital, não se mostram aptos a comprovar a contratação consciente por parte da autora, pessoa idosa e analfabeta.

6. A cobrança indevida, diante da ausência de justificativa plausível, impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O dano moral é configurado pela indevida apropriação de verba alimentar, ensejando reparação fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e compatível com os precedentes desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de número
8005970-61.2024.8.05.0138
,
em que são Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCO SA
, e
ZELENILDA FLORENCIA BARBOSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
aos Apelos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator/ Presidente